Tribunal: STJ
Processo: 1000862-52.2022.8.26.0108
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095688 - SP(2025/0425060-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E
CHOCOLATES LTDA.
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
AGRAVADO
: MURILO ALVES LEMES DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - SP258568
LEONARDO WARD CRUZ - SP278362
ESTER SANTOS ABREU - SP539158
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ACUSAÇÃO DE FURTO EM LOJA
FRANQUEADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. CADEIA
DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO E QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Afasta-se a
se a parte, no agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ,
especial, impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão
que negou seguimento ao apelo extremo.
2. A franqueadora que organiza a cadeia de fornecimento e cede o uso de
marca e de sistema de comercialização possui legitimidade passiva para
responder pelos danos causados ao consumidor no âmbito da operação
franqueada. Inteligência dos arts. 14 e 18 do CDC. Precedentes.
3. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias acerca da
configuração do ato ilícito (abordagem vexatória e acusação pública de
furto) e da adequação do
indenizatório demanda o reexame do
quantum
acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:40
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: c7dae04b-e54d-4e01-8ecd-c844b912562b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3095688 - SP(2025/0425060-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E
CHOCOLATES LTDA.
ADVOGADOS
: MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
AGRAVADO
: MURILO ALVES LEMES DA SILVA
ADVOGADOS
: RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - SP258568
LEONARDO WARD CRUZ - SP278362
ESTER SANTOS ABREU - SP539158
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. ACUSAÇÃO DE FURTO EM LOJA
FRANQUEADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FRANQUEADORA. CADEIA
DE FORNECIMENTO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. ATO ILÍCITO E QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Afasta-se a
se a parte, no agravo em recurso
Súmula n. 182/STJ,
especial, impugna de forma específica todos os fundamentos da decisão
que negou seguimento ao apelo extremo.
2. A franqueadora que organiza a cadeia de fornecimento e cede o uso de
marca e de sistema de comercialização possui legitimidade passiva para
responder pelos danos causados ao consumidor no âmbito da operação
franqueada. Inteligência dos arts. 14 e 18 do CDC. Precedentes.
3. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias acerca da
configuração do ato ilícito (abordagem vexatória e acusação pública de
furto) e da adequação do
indenizatório demanda o reexame do
quantum
acervo fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.
Incidência da Súmula n. 7/STJ.
4. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo
para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA
DE ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA. contra decisão da Presidência do STJ, que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no
III, do CPC
art. 932,
e na Súmula n. 182/STJ.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante afirma, em síntese, que "
440/447
as razões deduzidas no agravo atacam de forma direta, específica e objetiva os
" e que houve "
fundamentos da decisão que inadmitiu o Recurso Especial
tópico
Documento eletrônico VDA55330478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: 33ff686b-28d4-408f-89e9-0b709bb57400

", dedicado a demonstrar a
específico a refutar a aplicação da mencionada Súmula
inaplicabilidade do óbice da
ao caso, não havendo falar em
Súmula n. 7/STJ
incidência da Súmula n. 182/STJ.
Impugnação às e-STJ fls. 452/461.
É o relatório.
VOTO
A irresignação merece prosperar.
Nova leitura das razões do agravo em recurso especial às e-STJ fls. 409/418
permite notar que o recorrente impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que negou seguimento ao apelo (e-STJ fls.
), em especial o relativo ao
405/406
óbice da
dedicando-lhe tópico autônomo (item II.2 – "Da ausência
Súmula n. 7/STJ,
de violação à Súmula 7 do STJ"), no qual sustentou tratar-se de revaloração jurídica
de fatos incontroversos, e não de reexame do conjunto fático-probatório.
Não há, portanto, suporte fático para a aplicação da regra do
III,
art. 932,
do CPC, também prevista na Súmula n. 182/STJ.
Ante o exposto, com fundamento no
§ 2o, reconsidero a decisão
art. 1.021,
da Presidência (e-STJ fls.
) para permitir nova apreciação do agravo em
435/436
recurso especial.
Trata-se de agravo interposto por IBAC INDÚSTRIA BRASILEIRA DE
ALIMENTOS E CHOCOLATES LTDA contra a decisão que negou seguimento ao
recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo assim ementado:
"APELAÇÃO. Ação indenizatória. Autor acusado injustamente de furto em
loja. Sentença de parcial procedência. Recurso da corré. Ilegitimidade
passiva. Inocorrência. Fornecedora e franquia que integram mesmo
conglomerado econômico. Teoria da aparência. Preliminar afastada. Ré
instada a apresentar as gravações da loja. Recusa por se entender parte
ilegítima. Recusa injustificada.
II, CPC. Presunção relativa de
Art. 400,
veracidade dos fatos que se pretendia provar corroborada pela prova oral
coligida.
Dano
moral
configurado.
Indenização
mantida.
Recurso
desprovido." (e-STJ fl. 339)
A recorrente aponta violação dos arts. 485, VI, e 330, II, do Código de
Processo Civil, do
do Código Civil, dos arts. 927 e 188, I, do Código Civil, e do
art. 265
parágrafo único, do Código Civil.
art. 944,
Sustenta, inicialmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é
mera fabricante de produtos alimentícios da marca "Cacau Show" e que a loja
franqueada na qual ocorreram os fatos – FRCA Comércio de Alimentos Eireli – possui
personalidade jurídica distinta, sem qualquer vínculo societário com a recorrente.
Aduz que a teoria da aparência foi indevidamente aplicada pelo Tribunal de origem,
porquanto o dano alegado não decorreu de vício do produto ou de serviço vinculado à
franquia, mas de suposta acusação de furto praticada por funcionários da loja e
seguranças do shopping center. Invoca a jurisprudência do STJ (
e
REsp 1.426.578/SP
AgRg no AREsp 398.786) segundo a qual o franqueador responde solidariamente
Documento eletrônico VDA55330478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: 33ff686b-28d4-408f-89e9-0b709bb57400

apenas por danos resultantes dos serviços prestados em função da franquia. Alega,
ainda, violação do
do Código Civil, ao fundamento de que a solidariedade não
art. 265
se presume.
Em segundo lugar, alega que, ainda que fosse reconhecida sua
legitimidade, não praticou qualquer conduta ilícita, porquanto não participou dos
fatos descritos na petição inicial. Sustenta que a abordagem de consumidor suspeito
de furto configura exercício regular de direito, nos termos do
I, do Código
art. 188,
Civil, de modo que estaria afastada a ilicitude da conduta e, por consequência, o dever
de indenizar previsto no
do Código Civil.
art. 927
Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, fixado
em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por reputá-lo excessivo e desproporcional, em
violação do
parágrafo único, do Código Civil.
art. 944,
Contrarrazões às e-STJ fls. 369/381.
O recurso especial foi inadmitido na origem, o que deu ensejo à
interposição do presente agravo.
É o relatório.
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
A controvérsia principal consiste em definir se a franqueadora – fabricante
dos produtos e titular da marca "Cacau Show" – possui legitimidade passiva para
responder por danos morais decorrentes de falsa acusação de furto perpetrada por
prepostos de loja franqueada.
O Tribunal de origem manteve a sentença condenatória sob o fundamento
de que "a relação jurídica mantida entre a fornecedora e a loja franqueada, que
integram o mesmo conglomerado econômico, é irrelevante aos olhos do consumidor dos
produtos 'Cacau Show', para quem prevalece a aparência de haver apenas uma empresa
" (e-STJ fl. 342), concluindo que "a apelante é responsável pelos atos ilícitos
" (e-STJ fl. 342).
eventualmente praticados por prepostos de loja franqueada
A recorrente invoca violação dos arts. 485, VI, e 330, II, do CPC, e do
do Código Civil, sustentando que não mantém vínculo societário com a loja
art. 265
onde os fatos ocorreram.
Sem razão.
O Superior Tribunal de Justiça já decidiu pela responsabilidade solidária
da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados em razão da
franquia. Com efeito, extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a responsabilização solidária
de todos que participem da introdução do produto ou serviço no mercado, inclusive
daqueles que organizem a cadeia de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios
apresentados.
A esse respeito, confira-se o precedente desta Corte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE PROCEDIMENTO ESTÉTICO
REALIZADO
POR
EMPRESA
FRANQUEADA.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. CDC, ARTS. 14 E 18. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Cuida-se de ação de reparação por danos materiais e morais decorrentes
de procedimento estético, inicialmente proposta apenas contra a empresa
Documento eletrônico VDA55330478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: 33ff686b-28d4-408f-89e9-0b709bb57400

franqueada. A franqueadora, contudo, interveio espontaneamente nos autos,
e foi admitida como assistente litisconsorcial.
2. A Corte de origem julgou procedente a pretensão indenizatória em relação
à franqueada, mas entendeu não ser possível reconhecer a responsabilidade
solidária da franqueadora, sob o fundamento de que o contrato de franquia,
por si só, não faz presumir relação de consumo entre a franqueadora e a
autora da ação.
3. O Superior Tribunal de Justiça, todavia, já decidiu pela responsabilidade
solidária da franqueadora pelos danos decorrentes dos serviços prestados
em razão da franquia. Com efeito, "Extrai-se dos arts. 14 e 18 do CDC a
responsabilização solidária de todos que participem da introdução do
produto ou serviço no mercado, inclusive daqueles que organizem a cadeia
de fornecimento, pelos eventuais defeitos ou vícios apresentados" (
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
REsp 1.426.578/SP,
TURMA, DJe de 22.9.2015).
4. Nos termos do
do
o assistente litisconsorcial é
art. 54
CPC/73,
considerado litisconsorte, configurando hipótese de litisconsórcio unitário
facultativo ulterior, conforme a lição de Fredie Didier Jr.
Ademais, já é reconhecida, nesta Corte, a responsabilidade solidária nas
hipóteses de assistência litisconsorcial. Precedentes.
5. No caso dos autos, consta que a sociedade franqueadora, intervindo
voluntariamente na demanda, foi admitida como assistente litisconsorcial e,
nessa condição, contestou a ação e participou da instrução probatória,
inclusive manifestando-se sobre o laudo pericial, não sendo a hipótese,
portanto, de assistência simples.
6. Agravo interno não provido.” (AgInt no
relator
AREsp n. 278.198/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
18/6/2019,
)
28/6/2019.

No caso, a recorrente é a titular da marca "Cacau Show", fornecedora dos
produtos comercializados pela loja franqueada e organizadora da cadeia de
fornecimento que alcança o consumidor final. Aos olhos do consumidor, a loja
franqueada ostenta a marca, a identidade visual e o padrão comercial da
franqueadora, de modo que a distinção entre as personalidades jurídicas é indiferente
para fins de responsabilização nas relações de consumo. A teoria da aparência,
corretamente invocada pelo Tribunal de origem, respalda a conclusão de que a
franqueadora integra a cadeia de fornecimento e, portanto, possui legitimidade para
figurar no polo passivo da demanda.
Cumpre ressaltar que a circunstância de o dano não ter decorrido de vício
intrínseco do produto (chocolate, doces etc.), mas de conduta de prepostos da loja
franqueada, não afasta a responsabilidade da franqueadora. Isso porque a atividade
da franquia, como um todo – incluindo o atendimento ao público, a segurança do
estabelecimento e a conduta dos funcionários –, insere-se na cadeia de fornecimento
organizada pela franqueadora. O consumidor que ingressa numa loja "Cacau Show" o
faz confiando na marca e no padrão de atendimento prometidos pelo franqueador, de
sorte que os atos praticados no bojo dessa relação são imputáveis a todos os
integrantes da cadeia de consumo.
Logo, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência desta
Corte ao reconhecer a legitimidade passiva da franqueadora.
Quanto à alegada inexistência de ato ilícito e à tese de exercício regular de
direito (arts. 927 e 188, I, do Código Civil), tampouco merece acolhida o
inconformismo.
O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, consignou que: (i) a
recorrente, embora instada a apresentar as gravações das câmeras de segurança da
loja, recusou-se a fazê-lo sob a alegação de ser parte ilegítima, o que configurou
Documento eletrônico VDA55330478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: 33ff686b-28d4-408f-89e9-0b709bb57400

recusa injustificada apta a gerar presunção relativa de veracidade dos fatos que o
autor pretendia demonstrar, nos termos do
II, do CPC (e-STJ fl. 343); (ii) a
art. 400,
prova oral coligida – depoimentos das informantes Cecília e Bianca, ratificados pela
testemunha Manoel – corroborou a abordagem e a acusação pública de furto
perpetradas por preposta da recorrente (e-STJ fl. 343); e (iii) a configuração do dano
moral restou patente, porquanto "preposta da apelante injusta e publicamente acusou
o apelado de furto, situação que, à evidência, ocasionou-lhe grave constrangimento e
" (e-STJ fl. 343).
abalo
Nesse contexto, a pretensão de afastar a configuração do ato ilícito ou de
enquadrar a conduta como exercício regular de direito demandaria, inevitavelmente, o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso
especial. Incide, portanto, o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Por fim, no tocante ao pedido subsidiário de redução do quantum
indenizatório, com fundamento no
parágrafo único, do Código Civil, a
art. 944,
pretensão igualmente esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ.
É certo que a jurisprudência desta Corte admite, excepcionalmente, a
revisão do valor da indenização por danos morais em recurso especial, quando o
montante fixado nas instâncias ordinárias se revelar manifestamente irrisório ou
excessivo. Todavia, essa não é a hipótese dos autos.
O Tribunal de origem, após sopesar as peculiaridades do caso – acusação
pública e injusta de furto em estabelecimento comercial, com grave constrangimento
ao autor –, manteve a indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais), patamar que se
situa dentro dos parâmetros habitualmente fixados por esta Corte para situações
análogas e que não se revela manifestamente desproporcional. A revisão desse valor,
nas circunstâncias, demandaria nova incursão no conjunto fático-probatório para
reavaliar a extensão do dano, a gravidade da conduta e as condições pessoais das
partes, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, dou provimento ao agravo interno para reconsiderar a
decisão da Presidência do STJ e, em novo julgamento, conheço do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação, não cabendo a majoração prevista no
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do
mesmo dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330478 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:20:13
Código de Controle do Documento: 33ff686b-28d4-408f-89e9-0b709bb57400

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.095.688 / SP
Número Registro: 2025/0425060-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10008625220228260108
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E
CHOCOLATES LTDA.
ADVOGADOS : MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
AGRAVADO
: MURILO ALVES LEMES DA SILVA
ADVOGADOS : RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - SP258568
LEONARDO WARD CRUZ - SP278362
ESTER SANTOS ABREU - SP539158
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : I.B.A.C. INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALIMENTOS E
CHOCOLATES LTDA.
Documento eletrônico VDA56081115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:03
Código de Controle do Documento: 88020548-5a9e-4871-8fe4-b5f91fa35399

ADVOGADOS : MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CE023495
MARCIO RAFAEL GAZZINEO - SP516435
AGRAVADO
: MURILO ALVES LEMES DA SILVA
ADVOGADOS : RENATO DE TOLEDO PIZA FERRAZ - SP258568
LEONARDO WARD CRUZ - SP278362
ESTER SANTOS ABREU - SP539158
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081115 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:03
Código de Controle do Documento: 88020548-5a9e-4871-8fe4-b5f91fa35399